Tribunal: TJDFT
Processo: 0704140-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704140-66.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: MARIA DA NATIVIDADE DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SÚMULA 608 DO STJ. PEDIDOS DEDUZIDOS APENAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO. EXCLUSÃO CONTRATUAL DA COBERTURA. AUSÊNCIA DE IMPERATIVO LEGAL. DESCABIMENTO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STJ. OVERRULING. VIOLAÇÃO À SAÚDE. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. SUBVERSÃO DA FUNÇÃO SOCIAL. CASO CONCRETO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula no 608). 2. Atenção domiciliar é um termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio e pode ocorrer em dois regimes: assistência domiciliar e internação domiciliar. Assistência Domiciliar é o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas, desenvolvidas em domicílio. A Internação Domiciliar é o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. 3. A atenção domiciliar impõe um Plano de Atenção Domiciliar - PAD que contemple: 1) a prescrição da assistência clínico-terapêutica e psicossocial para o paciente; 2) requisitos de infraestrutura do domicílio do paciente, necessidade de recursos humanos, materiais, medicamentos, equipamentos, retaguarda de serviços de saúde, cronograma de atividades dos profissionais e logística de atendimento; 3) o tempo estimado de permanência do paciente no Serviço de Assistência Domiciliar - SAD, considerando a evolução clínica, superação de déficits, independência de cuidados técnicos e de medicamentos, equipamentos e materiais que necessitem de manuseio continuado de profissionais; 4) a periodicidade dos relatórios de evolução e acompanhamento. O PAD deve ser revisado de acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso. (ANVISA, Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006). 4. Home care também é um termo genérico, usado de maneira indiscriminada para, inclusive, transferir aos planos de saúde o dever pessoal dos familiares de cuidar dos seus entes, quando isso implica pagamento de um cuidador externo. Cuidar, no contexto familiar, não é apenas uma obrigação jurídica, mas um dever moral dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, dos cônjuges e companheiros entre si, etc. A legislação que trata dos planos de saúde em sentido lato, não contempla, isoladamente, o pagamento de cuidador para substituir familiar. 4. O cuidador pode ser pessoa com ou sem vínculo familiar, capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana. Isso não é função específica de serviços de home care nem é atividade privativa de profissional de saúde. 5. A concessão indiscriminada de atenção domiciliar para conforto dos familiares e não no melhor interesse do paciente, à custa dos planos de saúde, gera desequilíbrio financeiro nas relações contratuais e impõe a todos os que contratam planos de saúde custos individualizados. 6. No caso concreto, foi correta a indicação de assistência domiciliar, sendo devida sua prestação pela seguradora/operadora. 7. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o novo entendimento do STJ (Overruling) proferido no RESP no 1733013/PR. 8. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 9. Não é cabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, contudo, por construção jurisprudencial. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, defendendo a ausência de obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de procedimento que não está previsto pela ANS, como no caso do tratamento domiciliar. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 28241514). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 28241514). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005